Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. EQUÍVOCOS VERIFICADOS. REMESSA PARA NOVOS CÁLCULOS.

1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que homologou o valor apresentado pelo Contadoria Judicial.

2. Tendo em vista as divergências constantes entre os índices apresentados pela Contadoria Judicial e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal – CJF, bem como o referido órgão adotar o manual em epígrafe, verifica-se necessária uma nova remessa dos autos à Contadoria deste Eg. Tribunal, para que seja realizada a atualização dos valores devidos à exequente/agravante tendo por base os índices contidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal – CJF.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.